Tribunal: STF
Processo: Rcl 32158
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS MANDADOS DE INJUNÇÃO NS. 670, 708 E 712: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cacoal – Sinsemuc, em 8.10.2018, contra a seguinte decisão proferida pelo Relator da Ação de Dissídio Coletivo e Declaratória de Legalidade de Greve n. 0802340-65.2018.8.22.0000 no Tribunal de Justiça de Rondônia, que teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos Mandados de Injunção ns. 670, 708 e 712:
    “Vistos etc.
    Cuida-se de Dissídio Coletivo de Greve, c/c pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Município de Cacoal e que tem por finalidade declarar ilegítimo o movimento paredista deflagrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cacoal – SINSEMUC.
    Afirma que a agremiação classista, por meio de ofício, pretende diversas alterações salariais e que, para atender essas pretensões, se faz necessário comprometimento de aproximados R$4.900.000,00, o que equivale a R$ 5,82% da atual folha de pagamento.
    Anota que o gasto com pessoal já ultrapassa a casa de 53,66%, portanto, acima do limite prudencial de 51,3% (art. 22 da LC 101/2000).
    Pontua que a buscada majoração vencimental, somada ao que é pago a título de auxílio alimentação, alcança 66,49% da sua receita, sobrando tão somente 33,51% para cobrir as demais despesas.
    Discorrendo sobre a acentuada queda na arrecadação e nos repasses estaduais e federais, afirma ter proposto ao sindicato que aguardasse o fechamento do quadrimestre para decidir sobre a possibilidade de atender a pauta de reivindicações, o que não foi acolhido, entretanto.
    Assevera que, em agosto/2018, reavaliando as receitas e despesas, propôs contemplar os substituídos com auxílio saúde de R$150,00, pois essa verba, em razão da natureza indenizatória, não seria incluída no limite de gastos com pessoal, proposta recusada pelo sindicado, entretanto.
    Salienta que, mesmo havendo pedido de prazo para que fossem concluídas as negociações, em assembleia realizada em 18.08.2018, deliberou-se pela deflagração de greve geral por tempo indeterminado a partir de 28.08.2018.
    Afirma ilegal o movimento paredista, pois não foram esgotadas as negociações coletivas, bem como não se negou qualquer das postulações feitas pelo sindicato. 
    Para evidenciar o periculum in mora, destaca que se faz imprescindível a continuidade dos serviços essenciais, notadamente saúde.
    Em sítio de tutela provisória de urgência, requer a) que os servidores se abstenham da iniciar a greve geral, em 28.08.2017; b) subsidiariamente, seja imposta, ao sindicato, obrigação de manter a integralidade dos serviços de saúde e, pelo menos, que 70% dos demais, notadamente educação, obras, serviços administrativos, limpeza, transportes e trânsito; c) que não se impeça que servidores discordantes do movimento exerçam suas atividades; d) que não haja divulgação do movimento e que sejam retiradas faixas que a noticiam; e) que seja fixada multa para o caso de não atendimento da postulada medida liminar.
    Ao final, postula declaração da ilegalidade da greve por afronta ao disposto no artigo 3º da Lei de Greve.
    É o relatório. Decido.
    Ab initio, com supedâneo no entendimento já consagrado pelo Supremo Tribunal Federal (MI nº 708-0-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 25.10.2007), reconheço a competência desta e. Corte de Justiça para apreciar dissídio de greve instaurado entre os servidores públicos civis e o Município de Cacoal.
    Embora esteja o direito de greve dos servidores públicos previsto no artigo 37, VII da Carta Magna, trata-se de norma de eficácia limitada, daí porque se aplicam, para colmatar a lacuna legislativa, as regras do setor privado, delineadas na Lei 7.783/89 (STF – MI nº 708/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.10.2007 e MI nº 712/PA, Rel. Min. Eros Grau, j. 25.10.2007).
    A análise a ser proferida nesta sede cinge-se à aferição de existência concorrente da plausibilidade do direito alegado e do perigo da demora, requisitos imprescindíveis à concessão da medida pleiteada via liminar.
    Forçoso reconhecer, sopesando o conteúdo dos autos e no juízo perfunctório permitido, que o movimento deflagrado pelo SINSEMUC não atende aos requisitos previstos na legislação de regência, tampouco atende à natureza da greve, tal como instrumento de defesa de interesses não resolvidos por outras vias postas à disposição.
    No caso em comento, sopesando as informações trazidas à colação, notadamente o demonstrativo consolidado das despesas com pessoal (id. 4357823, fls. 39/40), o Termo de Alerta de Responsabilidade Fiscal nº 101/2018 emitido pelo Tribunal de Contas, em 25.07.2018 (id. 4357823, fls. 41/42), o demonstrativo de gastos com verbas não indenizatórias (id. 4357827, fls. 43) e a contraproposta do Ente municipal (id. 4357828, fls.46/52), é possível vislumbrar, em juízo perfunctório, a plausibilidade das alegações de que está havendo um declínio de receitas.
    A não bastar, não vislumbro indicativo de que se tenham esgotado as negociações, fato que, convenha-se, deslegitima a greve e viola o disposto nos artigos 3º e 14 da Lei 7.783/89, verbis:
    Art. 3º – Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho. [...]
    Art. 14 – Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.
    Não bastasse, penso que o ponto nodal a merecer relevo, ante as peculiaridades que o caso apresenta, refere-se a paralização de serviço essencial na saúde e educação, o que a meu ver, constitui inabalável limite ao direito de greve.
    O princípio da continuidade dos serviços públicos, diretamente ligado à supremacia do interesse público, impõe regime diferenciado aos serviços essenciais de educação e saúde a fim de que não haja solução de continuidade na sua prestação, especialmente por constituir direito de todos (CF, arts. 196 e 205), o que, no caso, reflete a abusividade da greve dos servidores do Município de Cacoal, ex vi art. 6º, §1º da Lei 7.783/89. E que fique claro, a não inclusão do ensino no rol das atividades essenciais previstas na Lei 7.783/89 não conduz à interpretação de que tal atividade não possui natureza de serviço essencial, uma vez que se está a cuidar de rol meramente exemplificativo (numerus clausus), admitindo, pois, interpretação extensiva (TJSE, AD nº 0016/2010, Relª. Juíza Convocada Elvira Maria de Almeida Silva, j. 18.05.2011).
    A educação, convenha-se, não há que ser utilizada como moeda de barganha, pois constitui direito essencial e inalienável do cidadão e pilar para a consecução do bem comum e o pleno exercício da cidadania, implicando sua paralisação, portanto, em gravíssima lesão ao interesse público primário e secundário.
    Assim, malgrado o direito dos servidores públicos de auferirem salário compatível com as atribuições desempenhadas, não se pode perder de vista que toda a sociedade do Município de Cacoal está arcando com o ônus do movimento, especialmente a comunidade estudantil e as pessoas enfermas que dependem do serviço público de saúde e educação.
    Ademais, está-se diante de servidores que assumiram cargos com inúmeros compromissos constitucionais, firmados, vários deles, em garantias asseguradas aos cidadãos, em especial às crianças e aos adolescentes, impondo-se, por isso, respeito à dignidade da pessoa humana, que entendo se concretizar pela certeza do acesso à educação e à saúde.
    Sobre a matéria, trago à baila os ensinamentos de Ives Gandra da Silva Martins, que, com a clareza incomum, pondera:
    ‘Tenho entendido que o direito de greve é limitado às garantias outorgadas à sociedade pela Constituição. O direito ao trabalho é maior que o direito de greve, e o direito do cidadão a ter serviço prestado por funcionário do Estado é maior que seu direito de greve.
    Ninguém é obrigado a ser servidor público. Se o for, entretanto, deve saber que a sua função oferece mais obrigações e menos direitos que na atividade privada. É que o servidor é antes de tudo um servidor da comunidade e não um servidor de si mesmo, sendo seus direitos condicionados aos seus deveres junto a sociedade.’ (in Comentários à Constituição do Brasil, vol. 6, tomo II, Saraiva, 2ª ed., 2001, p. 429).
    Pelo brilhantismo ímpar e aplicabilidade substancial ao caso, transcrevo o voto do e. Min. Eros Grau, no julgamento da Reclamação nº 6568, Tribunal Pleno, em 21.05.2009, que ora adoto como razão de decidir, verbis:
    ‘A conservação do bem comum exige que certas categorias de servidores públicos sejam privadas do exercício do direito de greve. Defesa dessa conservação e efetiva proteção de outros direitos igualmente salvaguardados pela Constituição do Brasil. 3. Doutrina do duplo efeito, segundo Tomás de Aquino, na Suma Teológica (II Seção da II Parte, Questão 64, Artigo 7). Não há dúvida quanto a serem, os servidores públicos, titulares do direito de greve. Porém, tal e qual é lícito matar a outrem em vista do bem comum, não será ilícita a recusa do direito de greve a tais e quais servidores públicos em benefício do bem comum. Não há mesmo dúvida quanto a serem eles titulares do direito de greve. A Constituição é, contudo, uma totalidade. Não um conjunto de enunciados que se possa ler palavra por palavra, em experiência de leitura bem comportada ou esteticamente ordenada. Dela são extraídos, pelo intérprete, sentidos normativos, outras coisas que não somente textos. A força normativa da Constituição é desprendida da totalidade, totalidade normativa, que a Constituição é. Os servidores públicos são, seguramente, titulares do direito de greve. Essa é a regra. Ocorre, contudo, que entre os serviços públicos há alguns que a coesão social impõe sejam prestados plenamente, em sua totalidade. Atividades das quais dependam a manutenção da ordem pública e a segurança pública, a administração da Justiça --- onde as carreiras de Estado, cujos membros exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação tributária --- e a saúde pública não estão inseridos no elenco dos servidores alcançados por esse direito’(…)
    Nesse passo, palmar, pois, que estão evidenciados os requisitos necessários para a concessão da liminar: a fumaça do bom direito caracterizada pela essencialidade do serviço público paralisado e pela inobservância das normas contidas na Lei 7.783/89, indicativos claros da abusividade do movimento; e o perigo da demora, pelo marcado prejuízo que está sendo causado à população, especialmente à comunidade estudantil e aos pacientes da rede pública de saúde.
    À vista do exposto, defiro, inaudita altera parte, a liminar postulada e, como consequência, determino a suspensão da greve deflagrada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cacoal - SINSEMUC, sob pena de multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e de R$5.000,00 para os diretores, em havendo descumprimento da presente decisão.
    Tendo em conta que a participação em greve suspende o vínculo jurídico do servidor com o Poder Público, nos termos do art. 7º da Lei 7.783/89, as verbas proporcionais aos dias de paralisação não deverão ser adimplidas, sob pena de enriquecimento ilícito dos grevistas e responsabilização, segundo legislação civil e/ou penal, do responsável pela folha.
    Determino, se iniciada a greve no dia de hoje como previsto, o imediato retorno dos servidores ao trabalho.
    Cite-se, com a urgência que o caso recomenda, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cacoal – SINSEMUC, bem como os diretores da agremiação, para contestar o pedido, dando-lhe, na oportunidade, ciência desta decisão que deve servir como mandado.
    Evidenciado o interesse público da lide, após pronunciamento dos citados, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste como custos legis.
    Com urgência, publique-se, registre-se, intime-se.
    Porto Velho, 28 de agosto de 2018” (doc. 28).
    2. O reclamante alega que “a presente reclamação tem amparo no art. 102, inciso I, alínea ‘l’, da Constituição Federal, pois visa preservar a autoridade das decisões proferidas por es[t]e Supremo Tribunal Federal nos Mandados de Injunção ns. 670/ES, 708/PB e 712/PA, que tornaram legítimo o exercício do direito de greve dos servidores públicos, exercício este que foi cerceado pela decisão objeto deste writ” (fl. 2, doc. 1).
    Sustenta que a “decisão que veda à categoria dos servidores municipais de Cacoal o direito de livremente se manifestarem em oposição às condições de trabalho a que estão sendo submetidos, está eivada, de inequívoco retrocesso quanto às garantias fundamentais conquistadas pela cidadania ao longo da história” (fl. 11, doc. 1).
    Salienta que “o direito de greve é exercitável, e somente cabe ao Estado arguir eventual ilegalidade da greve, que se daria pelo descumprimento dos requisitos previstos na Lei 7.783/89. A Constituição garante seu exercício” (fl. 13, doc. 1).
    Assevera que “a determinação de abstenção do movimento grevista viola o art. 37, inciso VII, da Constituição Federal e a autoridade das decisões proferidas pelo STF nos Mandados de Injunção ns. 670/ES, 708/PB (em ambos, Rel. p/Acórd. Min. Gilmar Mendes, DJ 31.10.2008) e 712/PA (Rel. Min. Eros Grau, DJ 31.10.2008)” (fl. 15, doc. 1).
    Requer “seja concedida a tutela antecipada, inaudita altera pars, para cassar imediatamente os efeitos da r. decisão proferida pelo Exm. Des. Gilberto Barbosa, na ação n. 0802340-65.2018.8.22.0000, em sua integralidade, determinando a urgente expedição de Ofício à autoridade Reclamada para conhecimento de tal medida” (fl. 28, doc. 1).
    Pede “seja afinal conhecida e julgada totalmente procedente a presente Reclamação para, reconhecendo a afronta à autoridade das decisões proferidas por essa E. Corte nos Mandados de Injunção ns. 640/ES, 708/PB e 712/PA, cassar definitivamente os efeitos da r. decisão liminar proferida na Ação n. 0802340-65.2018.8.22.0000, em sua integralidade” (fl. 29, doc. 1).
    Em 31.10.2018, o reclamante requereu novamente fosse “concedida a tutela antecipada, inaudita altera pars, para cassar imediatamente os efeitos da r. decisão proferida pelo Exmo. Des. Gilberto Barbosa, na Ação n. 0802340- 65.2018.8.22.0000, em sua integralidade, determinando a urgente expedição de Ofício à autoridade Reclamada para conhecimento de tal medida” (fl. 6, doc. 31).
    3. Em 6.11.2018, indeferi a medida liminar requerida, requisitei informações à autoridade reclamada, determinei a citação do interessado e vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 34).
    Contra essa decisão o Sindicato opôs embargos de declaração, pendentes de julgamento (doc. 37).
    Em 23.7.2019, a autoridade reclamada prestou as informações requisitadas (doc. 47).
    Em 5.6.2020, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo prejuízo desta reclamação:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DISSÍDIO COLETIVO E LEGITIMIDADE DE GREVE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEOR DO JULGAMENTO DOS MANDADOS DE INJUNÇÃO NS. 670/ES, 708/PB e 712/PA. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESSE STF. RECLAMAÇÃO NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE OUTROS RECURSOS. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO NA AÇÃO PRINCIPAL. PRECEDENTES. PARECER NO SENTIDO DE QUE SEJA JULGADA PREJUDICADA A RECLAMAÇÃO” (doc. 55). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. O que se põe em foco na reclamação é se, ao delimitar o direito de greve e determinar o imediato retorno dos servidores municipais a suas funções, o desembargador do Tribunal de Justiça teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos Mandados de Injunção ns. 670, 708 e 712.
    6. No julgamento dos Mandados de Injunção ns. 670, 708 e 712, este Supremo Tribunal decidiu que, até a edição da lei regulamentadora do direito de greve, previsto no inc. VII do art. 37 da Constituição da República, as Leis ns. 7.701/1988 e 7.783/1989 poderiam ser aplicadas provisoriamente para possibilitar o exercício do direito de greve aos servidores públicos.
    Este Supremo Tribunal assentou também serem os tribunais de justiça competentes para decidir sobre a legalidade da greve e o pagamento, ou não, dos dias de paralisação:
    “Os tribunais mencionados também serão competentes para apreciar e julgar medidas cautelares eventualmente incidentes relacionadas ao exercício do direito de greve dos servidores públicos civis, tais como: i) aquelas nas quais se postule a preservação do objeto da querela judicial, qual seja, o percentual mínimo de servidores públicos que deve continuar trabalhando durante o movimento paredista, ou mesmo a proibição de qualquer tipo de paralisação; ii) os interditos possessórios para a desocupação de dependências dos órgãos públicos eventualmente tomados por grevistas; e iii) as demais medidas cautelares que apresentem conexão direta com o dissídio coletivo de greve” (MI n. 670, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 31.8.2008).
    7. Na espécie em exame, não se comprova ter o desembargador do Tribunal de Justiça afastado a incidência das Leis ns. 7.701/1988 e 7.783/1989. O que se decidiu, no exercício de regular competência, foi que os servidores deveriam retornar às suas funções sob pena de prejuízos irreparáveis ao interesse público, especialmente à comunidade estudantil e aos pacientes da rede pública de saúde.
    Essa decisão teve como fundamento a análise preliminar dos dados postos naquela ação.
    Confira-se trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República: 
    “Da análise dos autos verifica-se que não assiste razão ao reclamante para valer-se do presente instrumento a fim de desconstituir a decisão liminar proferida pelo Desembargador Relator do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia – TJ/RO nos autos da Ação de Dissídio Coletivo de Greve nº 0802340-65.2018.8.22.0000.
    Isso porque a fundamentação aplicada naquele decisum encontra-se em sintonia com os julgados apontados pelo reclamante como violados. Além disso, é cediço que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de outros recursos quando não esgotadas as vias ordinárias no referido processo, caso dos autos, considerando as informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia” (doc. 55).
    O parecer da Procuradoria-Geral da República acolhe a jurisprudência deste Supremo Tribunal na matéria. Este Supremo Tribunal concluiu que o direito de greve submete-se a limitações para se garantir a continuidade da prestação de serviço público essencial. Assim, nos termos expressos da decisão deste Supremo Tribunal, é juridicamente possível ao órgão judicial competente definir limites, em cada caso, ou proibir o exercício abusivo do direito de greve a algumas categorias específicas de servidores públicos, em decorrência da natureza dos serviços por eles prestados. 
    Foi destacado na decisão reclamada ter havido paralisação de serviço público essencial, contínuo e indispensável à população do município, sem observância dos requisitos do art. 3º da Lei n. 7.783/1989.
    A ponderação de princípios assegurados constitucionalmente, levada a efeito pelo Tribunal de Justiça não afronta o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas decisões apontadas como paradigma. Assim por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MOVIMENTO GREVISTA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO MI 712. ATO RECLAMADO QUE ANALISOU A LEGALIDADE DA GREVE NOS MOLDES DA LEI 7.783/1989. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 20.957-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.9.2015).
    “O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MI n. 712, afirmou entendimento no sentido de que a Lei n. 7.783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de greve dos trabalhadores em geral, é ato normativo de início inaplicável aos servidores públicos civis, mas ao Poder Judiciário dar concreção ao artigo 37, inciso VII, da Constituição do Brasil, suprindo omissões do Poder Legislativo. 2. Servidores públicos que exercem atividades relacionadas à manutenção da ordem pública e à segurança pública, à administração da Justiça --- aí os integrados nas chamadas carreiras de Estado, que exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação tributária --- e à saúde pública. A conservação do bem comum exige que certas categorias de servidores públicos sejam privadas do exercício do direito de greve. Defesa dessa conservação e efetiva proteção de outros direitos igualmente salvaguardados pela Constituição do Brasil. 3. Doutrina do duplo efeito, segundo Tomás de Aquino, na Suma Teológica (II Seção da II Parte, Questão 64, Artigo 7). Não há dúvida quanto a serem, os servidores públicos, titulares do direito de greve. Porém, tal e qual é lícito matar a outrem em vista do bem comum, não será ilícita a recusa do direito de greve a tais e quais servidores públicos em benefício do bem comum. Não há mesmo dúvida quanto a serem eles titulares do direito de greve. A Constituição é, contudo, uma totalidade. Não um conjunto de enunciados que se possa ler palavra por palavra, em experiência de leitura bem comportada ou esteticamente ordenada. Dela são extraídos, pelo intérprete, sentidos normativos, outras coisas que não somente textos. A força normativa da Constituição é desprendida da totalidade, totalidade normativa, que a Constituição é. Os servidores públicos são, seguramente, titulares do direito de greve. Essa é a regra. Ocorre, contudo, que entre os serviços públicos há alguns que a coesão social impõe sejam prestados plenamente, em sua totalidade. Atividades das quais dependam a manutenção da ordem pública e a segurança pública, a administração da Justiça --- onde as carreiras de Estado, cujos membros exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação tributária --- e a saúde pública não estão inseridos no elenco dos servidores alcançados por esse direito” (Rcl n. 6.568, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 25.9.2009). 
    8. O Desembargador Relator da decisão reclamada assentou não ter o movimento paredista observado a Lei n. 7.783/1989:
    “Nesse passo, palmar, pois, que estão evidenciados os requisitos necessários para a concessão da liminar: a fumaça do bom direito caracterizada pela essencialidade do serviço público paralisado e pela inobservância das normas contidas na Lei 7.783/89, indicativos claros da abusividade do movimento; e o perigo da demora, pelo marcado prejuízo que está sendo causado à população, especialmente à comunidade estudantil e aos pacientes da rede pública de saúde” (fl. 7, doc. 28).
    Objetiva-se com a reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República).
    Em reclamação não é possível o revolvimento de matéria fático-probatória relacionada ao exercício do direito de greve, sob pena de transformar esta reclamação constitucional em sucedâneo de recurso, inadmissível por este Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NOS MANDADOS DE INJUNÇÃO 670/ES, 708/DF e 712/PA. NÃO OCORRÊNCIA. MOVIMENTO GREVISTA ANALISADO À LUZ DOS REQUISITOS E LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI 7.783/1989. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido formulado nesta ação reclamatória não se enquadra em nenhuma das duas hipóteses permissivas inscritas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões. II – A decisão reclamada não afastou, por ausência de regulamentação legal, a possibilidade do exercício do direito de greve pelos servidores ora envolvidos. Ao contrário, procedeu, em juízo cautelar, ao exame do movimento paredista deflagrado à luz dos requisitos e limites estabelecidos na Lei 7.783/1989. III – Pretensão de, por meio desta reclamação, verificar eventuais desacertos ou deficiências na interpretação dada pelo juízo reclamado à legislação infraconstitucional relativa ao exercício do direito de greve, pretensão que não pode ser acolhida nessa via estreita, que, ademais, não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. IV – Além disso, não cabe analisar nesta via processual se a atividade docente pode ou não ser considerada serviço essencial, à luz do que dispõem os arts. 10 e 11 da Lei 7.783/1989. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 15.692-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.11.2013).
    Os elementos dos autos mostram que, ao deferir a medida cautelar pleiteada, o desembargador do Tribunal de Justiça decidiu nos limites de sua competência, embora em sentido contrário à pretensão do reclamante. 
    9. Pelo exposto, na esteira da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal e com base nos dados do processo, julgo improcedente esta reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art.161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicados os embargos de declaração opostos contra o indeferimento da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora